Tribunal: TJDFT
Processo: 0704508-92.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704508-92.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALDESSON CORTE ALVES APELADO: CESAR AUGUSTO JOSE DE SOUSA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a sentença recorrida (ID 22565963) revogou a gratuidade de justiça concedida ao Apelante e que a apelação não está acompanhada do comprovante de recolhimento do preparo, constando pedido de concessão de gratuidade de justiça, mas sem a apresentação de qualquer documento. Assim, nos termos dos arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, ao Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, declaração de hipossuficiência, comprovantes de renda e de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator